Tribunal: TJMT
Processo: 1000780-29.2021.8.11.0090
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000780-29.2021.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ADEMARIO DE MELO PEDREIRA - CPF: 288.789.221-53 (APELADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – NÃO CABIMENTO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos no benefício previdenciário do consumidor, relativos a contrato de empréstimo consignado, cuja contratação não foi comprovada.

A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1000780-29.2021.8.11.0090

Apelante
: Banco do Brasil S.A.

Apelado
: Ademario de Melo Pedreira.

Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte

RELATÓRIO

Apelação de
Banco do Brasil S.A
.

Ação
: ação declaratória de repetição de indébito c/c indenização por danos morais, movida por
Ademario de Melo Pedreira
em face de
Banco do Brasil S.A
.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para declarar
a inexistência dos débitos referente aos contratos de n. 851631719 e 897351322; e, para condenar a parte reclamada à restituição de valores pagos a maior, na forma dobrada, tendo como base o valor de R$ 14.293,29, correspondente às parcelas descontadas indevidamente da parte autora, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA-E a partir de cada desconto. Ainda, condenou a parte reclamada ao pagamento de custas processuais e de honorários sucumbenciais, que fixou

em
10%

sobre o valor da causa.

Apelação
(Id. 193187728): Sustenta, em síntese, que a declaração de inexistência do contrato de empréstimo firmado entre as partes é indevida vez que a contratação foi livremente realizada pela parte autora mediante o uso do terminal de autoatendimento.

Esclarece que o contrato eletrônico, firmado com chave e senha eletrônica e mediante o uso de terminais de autoatendimento é plenamente válido. Assim, demonstrada a contratação, deve a parte beneficiária respeitar as condições contidas no contrato, sob pena de afronta ao ato jurídico perfeito e ao
princípio da
pacta sunt servanda
.

Ressalta que como a contratação foi legítima não há que se falar em restituição de valores e muito menos em restituição em dobro, vez que o banco agiu pautado na legalidade e com fundamento na manifestação de vontade do autor ao celebrar o contrato de empréstimo.

Alega a inexistência dos requisitos da responsabilidade civil, já que não praticou nenhuma conduta ilícita e nem foram verificados a ocorrência de vício ou defeito no serviço bancário prestado.

Não preenchidos os requisitos da obrigação da indenizar, requer o afastamento da pretensão de condenação por danos morais, a fim de que a indenização fixada não represente um enriquecimento sem causa do autor.

Pugna pelo provimento do recurso, para julgar a demanda improcedente; declarar a validade da contratação; e, afastar o dever de restituição do indébito.

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação de
Banco do Brasil S.A
.

Ação
: ação declaratória de repetição de indébito c/c indenização por danos morais, movida por
Ademario de Melo Pedreira
em face de
Banco do Brasil S.A
.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para declarar
a inexistência dos débitos referente aos contratos de n. 851631719 e 897351322; e, para condenar a parte reclamada à restituição de valores pagos a maior, na forma dobrada, tendo como base o valor de R$ 14.293,29, correspondente às parcelas descontadas indevidamente da parte autora, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA-E a partir de cada desconto. Ainda, condenou a parte reclamada ao pagamento de custas processuais e de honorários sucumbenciais, que fixou

em 10%

sobre o valor da causa.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar improcedente os pedidos da parte autora.

A lide gira em torno do pedido de declaração de inexistência dos seguintes contratos de empréstimo consignado:
(1) contrato de n. 851631719 com 72 parcelas de R$171,44; e, (2) contrato de n. 897351322 com 72 parcelas de R$221,433; descontados indevidamente do benefício previdenciário da parte autora.

Esclareceu o autor, que todos os contratos mencionados acima foram realizados de forma fraudulenta, já que não aderiu a nenhuma contratação.

Pois bem.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, o autor provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar cópia de seu extrato do INSS, que demonstram os descontos efetuados pelo banco requerido (Id. 193187186 e seguintes). Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

O banco requerido ao contestar a ação, alegou que não houve falhas ou irregularidades na celebração do negócio jurídico, tendo o empréstimo sido realizado de acordo com as normas regulamentadoras e mediante o uso de terminal de autoatendimento. No entanto, não apresentou nenhum contrato que demonstre a legitimidade da contratação firmada e a manifestação de vontade do consumidor na adesão ao empréstimo.

Dessa forma, mostra-se acertada a sentença, que declarou nula a relação jurídica e condenou a requerida na obrigação de restituir os valores descontados indevidamente do autor, porquanto a validade da contratação não foi devidamente demonstrada.

Nesse sentido, é o entendimento desta e. Câmara

APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DESCONSTITUIÇÃO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – MONTANTE CREDITADO NA CONTA DA AUTORA DEVOLVIDO – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - VERBA HONORÁRIA – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, § 2º, DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral.

A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé da instituição financeira (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Provida a Apelação para reformar a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial.

Os honorários advocatícios comportam adequação quando ocorre a modificação do parâmetro de incidência do valor do proveito econômico para o da condenação (art. 85, §2º, do CPC).

(N.U 1002863-73.2022.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 24/08/2023).

“APELAÇÃO
- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO
C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM - CONCESSÃO TÁCITA -
CONTRATAÇÃO

NÃO

COMPROVADA
– DEDUÇÕES IMOTIVADAS – VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADOS - MANUTENÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o pedido de justiça gratuita não foi apreciado na primeira instância, considera-se tacitamente deferido (AgInt no RMS 60388/TO).
Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação por
dano

moral
.
O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida. Deve ser mantido o valor da verba honorária quando mostrar-se adequado aos requisitos do §2º, do art. 85, do CPC” (TJMT, AP 0000341-52.2015.8.11.0023, Relatoria Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 30.08.2021).

Em que pese o pedido do apelante de afastamento da obrigação de indenizar moralmente o autor, o pleito não comporta cabimento já que não há condenação neste sentido na sentença impugnada.

Por fim, vale ressaltar que a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Aqui, em revisão de entendimento, entendo que não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a empresa requerida agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso,
para afastar a obrigação de ressarcir em dobro e determinar que a restituição do indébito se dê na forma simples
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024